Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716872-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA RECORRIDOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO RELATIVA A IMÓVEL. DÚVIDA SOBRE QUEM SEJA O PROPRIETÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AUTOR. IMÓVEL PERTENCENTE AO SEGUNDO RÉU. LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O valor depositado em juízo na presente Ação de Consignação em Pagamento refere-se à indenização paga pelo primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, ao Autor, Centro Empresarial Varig, em virtude de sentença transitada em julgado em processo diverso (Ação de Indenização por Vício de Construção), cuja quantia deve ser rateada entre os condôminos, nos limites das respectivas cotas-partes. 2. A Ação de Consignação em Pagamento foi ajuizada em razão da existência de dúvida do Autor, Centro Empresarial Varig, quanto à titularidade da cota-parte relativa ao imóvel descrito como “Unidade Autônoma no 1302, situada no 13o pavimento M, da Torre Leste, do Bloco B”. 3. O primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, fundamenta a alegação de propriedade com base na existência de Averbação, datada de 15/5/1997, sob a matrícula do imóvel em questão (Unidade no 1302-M da Torre B), a qual informa a existência de promessa de compra e venda anterior, datada de 30/1/1991, referente ao terreno onde foi construído o empreendimento. 4. As “Averbações” realizadas sob a matrícula não têm o poder de transferir a propriedade ou quaisquer direitos reais sobre os imóveis, prestando-se a outra função, qual seja, dar publicidade, com refeitos erga omnes, a fatos relevantes “que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel” (art. 246 da Lei no 6.015/1973), a fim de garantir a segurança dos registros públicos. 5. A transferência da propriedade ocorre apenas com o “Registro” do título aquisitivo do imóvel, em nome do adquirente, sob a respectiva matrícula, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, bem como dos artigos 167, I, item 18, 168 e 169 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 6. Inviável confundir “registro” com “averbação”, pois se tratam de procedimentos diversos, cabíveis em hipóteses distintas e com diferentes finalidades, especificadas nos incisos I e II do art. 167 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 7. Dessa forma, constatado nos autos que a propriedade da Unidade no 1302-M da Torre “B”, objeto da Matrícula no 68478 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 34777622) não está “registrada” em nome do primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok, bem como que a Unidade no 1302-M não está localizada na Torre “C”, como ele afirma, mas, sim, na Torre “B”, mostra-se correta a conclusão da r. sentença, no sentido de que tal imóvel constitui unidade autônoma que se originou da obra realizada no mezanino localizado entre as Unidades no 1303 e 1404 da mesma da Torre B, de propriedade do segundo Réu, Instituto Aerus de Seguridade Social, consoante sentença transitada em julgado no Proc no 0024793 77.2013.807.0001. 8. Corrobora essa conclusão o fato de que, segundo informado pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig, o segundo Réu, Instituto Aerus de Seguridade Social, exerce, efetivamente, a posse sobre “a laje do mezanino sobre a unidade 1303”, situação que leva a crer que esse mezanino, após a realização das obras (também incontroversas), passou a constituir a Unidade no 1302-M da Torre “B”, no fólio real. 9. Frise-se que, consoante descrição contida na matrícula da Unidade no 1302-M, ela não está localizada na Torre “C” como afirma o primeiro Réu/Apelante, mas, sim, na Torre “B”, justamente onde se situam as Unidades nos 1303 e 1404, de propriedade do segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus de Seguridade Social. 10. Nesse contexto, o valor depositado em juízo, referente à indenização da cota-parte relativa à “Unidade no 1302-M, situada no 13o Pavimento M, da Torre Leste, Bloco ‘B’, Quadra 04, Setor Comercial Norte – SC/NORTE”, pertence ao segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus de Seguridade Social, e por ele deve ser levantado. 11. Diante da extinção da obrigação em virtude do depósito integral realizado, nos termos do art. 548, III, do CPC/15, deve o feito ser extinto quanto ao Autor/Consignante, o qual faz jus ao recebimento das verbas sucumbenciais referentes à primeira fase da demanda, cujo valor deve ser descontado do montante consignado. 12. Devido à sucumbência do primeiro Réu na segunda fase da Ação de Consignação em Pagamento, deve ele ser condenado a ressarcir ao segundo Réu o valor descontado do montante consignado para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios pertencentes ao Autor na primeira fase do processo. 13. Apelação do primeiro Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora: “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do primeiro Réu/Apelante, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Por outro lado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus de Seguridade Social - em Liquidação Extrajudicial, ao qual atribuo efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado a fim de não conhecer do Recurso Adesivo interposto pelo Autor. Por conseguinte, afasto a determinação de que as verbas sucumbenciais da primeira fase da Ação de Consignação sejam descontadas do montante consignado, e determino que o primeiro Réu/Apelante arque, diretamente, com a integralidade dos ônus sucumbenciais” (ID 44144641). O recorrente alega violação ao artigo 546 do Código de Processo Civil, sustentando que na ação de consignação em pagamento, a verba honorária do patrono do consignante deve ser descontada do valor depositado, sendo o litigante derrotado na segunda fase da consignação o responsável por restituir este valor ao montante depositado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Pede a concessão de honorários advocatícios recursais e, por fim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO, OAB/DF 34.184 (ID 45190951). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 546 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após exame do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos depreende-se que o segundo Réu/Apelado, Instituto Aerus, não foi sucumbente na Ação de Consignação em Pagamento, pois a ele foi atribuída a propriedade do imóvel em questão, e, consequentemente, o valor integral da respectiva indenização, consignado em Juízo, deixando, ainda, a r. sentença, de condená-lo ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 34777657 - pág. 4). Nesse contexto, realmente, o Recurso Adesivo (subordinado à Apelação do primeiro Réu) não poderia ter sido conhecido em face do segundo Réu, que não sucumbiu e, por isso, não recorreu da r. sentença. Isso porque não se encontra preenchido, em relação ao segundo Réu, o requisito da existência de sucumbência recíproca, indispensável à admissibilidade do Recurso Adesivo (...) No caso concreto, a fim de se insurgir contra o que foi decidido na r. sentença, em relação ao segundo Réu, que não sucumbiu e não recorreu, caberia ao Autor a interposição de Apelação principal, sendo inadmissível, com relação ao segundo Réu, o conhecimento do Recurso Adesivo subordinado à Apelação do primeiro Réu” (ID 44144641). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No que se refere ao pedido de concessão de honorários advocatícios recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Retifique-se a autuação para constar como patrono do recorrente o nome do advogado Marcus Paulo Santiago. Determino, ainda, que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcus Paulo Santiago, OAB/DF 34.184 (ID 45190951). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025